Tribunal: STF
Processo: HC 191019
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Safi de Melo em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 14):
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. JUIZ FEDERAL QUE NEGOCIAVA DECISÕES JUDICIAIS E COORDENAVA A LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DAS OPERAÇÕES. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU REDUZIR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. TENTATIVA DE DESTRUIR PROVAS E ATRAPALHAR CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DELATOR DO ESQUEMA RECEBEU AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. DECRETO EXARADO APÓS MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO PARA DESMANTELAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA OBSERVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 
    1. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que o Parquet apresentou a exordial acusatória perante o Juízo ordinário.
    2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    3. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi, haja vista que o paciente, valendo-se do cargo de Juiz Federal, liderava articulada organização criminosa voltada à negociação de decisões judiciais, bem como coordenava a lavagem dos valores obtidos ilicitamente nas operações, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e também para interromper a atuação do grupo criminoso. Consta dos autos, também que dificultou o acesso da autoridade policial e tentou destruir provas, descartando aparelho celular no vaso sanitário. Há notícia nos autos, também, de que a testemunha chave da acusação recebeu ameaça de morte após o deferimento de liminar no presente processo, dessa forma, mostra-se imprescindível a custódia por conveniência da instrução penal.
    4. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    5. Não há falar em extemporaneidade entre os delitos apurados e o decreto prisional, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações que possibilitaram identificar e individualizar os agentes integrantes da organização criminosa. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada após a representação da autoridade policial federal, no curso do inquérito policial, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP.
    6. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes.
    7. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
    8. O art. 33, III, da Lei Complementar n. 35/1979, assegura ao magistrado, o cumprimento de prisão cautelar em Sala de Estado-Maior. Nos moldes do entendimento jurisprudencial firmado acerca do tema em relação à prerrogativa idêntica constante do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, conclui-se que a segregação do paciente em cela especial em unidade penitenciária, cuja instalação seja condigna e em ala separada dos demais detentos, supre a exigência descrita na LOMAN. 
    9. Habeas corpus denegado e liminar anteriormente deferida cassada.”
    No presente habeas, substitutivo de recurso ordinário, os impetrantes alegam que a decisão do Tribunal Regional Federal, que era objeto originário da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça e que converteu a prisão temporária em preventiva, fundou-se em argumentos genéricos e abstratos. Por isso, ante o que apontam ser a ausência de elementos concretos, haveria constrangimento ilegal tanto na decisão de origem quanto na que, por unanimidade, tomou o Superior Tribunal de Justiça.
    No que tange ao argumento de risco à ordem pública, sustentam não haver elemento concreto que demonstre risco de continuidade delitiva, nem de continuidade em relação à lavagem de dinheiro. Quanto a esse último ponto, afirmam que, em decisão liminar, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu-se que o risco de ocultação de bens foi afastado por ordens de sequestro de bens e, dessa forma, pelas quebras dos sigilos fiscal e bancário.
    Aduzem, ainda (eDOC 1, p. 17-18): 
    “(...) ao afirmar que o Paciente “liderava estruturada organização criminosa que negociava diversas decisões judiciais, bem como coordenava a lavagem dos valores obtidos ilicitamente nas operações”, e que “num único feito, a organização criminosa obteve mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) como pagamento indevido”, bem como atrelando a medida cautelar mais gravosa como único meio de resguardo da ordem pública, o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça possui contornos muito claros de antecipação de pena e não de real interesse na tutela do trâmite processual/investigativo.”
    Impugnam, outrossim, o fundamento relativo à conveniência da instrução criminal. Aduzem, nesse sentido, que o próprio Ministério Público já teria reconhecido que a coleta de provas teria sido farta, a afastar, portanto, o risco de destruição de provas. Defendem que são genéricos os argumentos acerca do possível envolvimento do paciente em outros feitos em tramitação na unidade jurisdicional em que atuava. De igual modo, apontam serem conjecturas genéricas a possibilidade de haver membros da suposta organização criminosa ainda não descobertos. Impugnam, também por genéricos, os argumentos acerca da inaplicabilidade de outras medidas cautelares. Finalmente, advertem, em relação à suposta ameça a testemunhas, o seguinte (eDOC 1, p. 25):
    “(...) vale ressaltar também que o Acórdão proferido pela 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça se utilizou da notícia de uma suposta ameaça para argumentar em favor da denegação da Ordem. Entretanto, é preciso salientar que o Inquérito Policial para apuração desse suposto fato foi instaurado recentemente, no último dia 10 de agosto, e não há qualquer indício mínimo de envolvimento do ora Paciente, que jamais poderia ter sua situação agravada em razão de supostas condutas de terceiros, que sequer ainda foram apuradas como verdadeiras, ainda mais por se tratar de suposta carta anônima”. 
    No que tange ao risco para futura aplicação da lei penal, narram que, em virtude da decisão liminar monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o paciente chegou a ter seu passaporte retido e foi monitorado eletronicamente, o que indica que, em seu entender, eventual risco de fuga estaria plenamente controlado.
    Trazem à colação os fundamentos dos votos divergentes proferidos no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e o atendimento de todas as medidas cautelares anteriormente impostas, para reforçar o que entendem ser a desnecessidade da prisão cautelar. 
    Requerem, já em sede de liminar, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medida cautelar idônea. Subsidiariamente, requerem a transferência do paciente para Sala de Estado-Maior, conforme o que entendem ser sua prerrogativa funcional.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Não assiste razão jurídica aos impetrantes, ao menos do que se tem do atual momento processual.
    A imposição de prisão processual subordina-se à existência de comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria delitiva. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria (…)” (HC 137234, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)
    Oportuno consignar que a via do habeas corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos. Nesse sentido:
    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.” (HC 128073, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015)
    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013)
    Anote-se que, ao lado da exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, é indispensável que se verifique a presença de algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
    Assim, no âmbito processual penal, a adoção de medidas cautelares pessoais, em qualquer caso, desafia a presença de risco a interesses tuteláveis por tais instrumentos, os quais podem qualificar-se como intraprocessuais, que se referem à proteção do desenvolvimento da marcha processual (instrução criminal, por exemplo) ou de sua efetividade (aplicação da lei penal, por exemplo); ou extraprocessuais, comumente associados a aspectos de prevenção especial negativa (evitar reiteração delituosa, por exemplo) ou atinente à ordem econômica.
    Em linhas gerais, essas são as finalidades das medidas cautelares. Não é possível, portanto, empregá-las como instrumento de punição antecipada, o que esbarraria, por óbvio, na presunção de não-culpabilidade. É nessa linha que se sustenta que as medidas cautelares decorrem de juízo de prognose balizado por critérios de convencimento motivado.
    Ou seja, pressupõe-se comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Ultrapassada a aludida etapa, cabe avaliar a presença de ao menos algum dos requisitos associados às finalidades perseguidas pela medida cautelar (periculum libertatis).
    Nessa linha, por todos, colaciono o seguinte precedente:
    “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.” (HC 132267, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, grifei)
    A respeito da ordem pública, é bem verdade que referido conceito exibe indeterminação que poderia, num primeiro olhar, dificultar sua exata compreensão. Nesse campo, a jurisprudência desta Corte desempenha relevante papel, na medida em que esmiúça hipóteses caracterizadoras de risco à aludida hipótese normativa.
    A compreensão do STF, a despeito do legítimo inconformismo defensivo, é no sentido de que o fundado receio da prática de novos delitos pode configurar risco à ordem pública e, por consequência, legitimar a adoção da medida prisional. 
    E essa necessidade pode ser extraída de diversas fontes. A atuação de organização criminosa ou particularidades afetas à execução criminosa que revelem a especial periculosidade do agente, por exemplo, podem atender a esse escopo.
    Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui motivação idônea da prisão preventiva, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante, contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração criminosa. Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso de prazo. Complexidade da causa demostrada. Processo criminal com regular processamento na origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. Regimental não provido. (…) 2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. 3. Prisão preventiva do agravante justificada na garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um consumado e motivado por disputas relativas ao comércio de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na cabeça de uma das vítimas.” (…) (HC 140215 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, grifei)
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado.” (HC 136298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016, grifei)
    De tal forma, a custódia ante tempus deve ser concebida segundo uma ótica prospectiva, vale dizer, com foco no arrefecimento da possibilidade de futuras condutas potencialmente criminosas. 
    Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa medida, que as peculiaridades do caso concreto evidenciem a possibilidade real, factível, da ocorrência de tais acontecimentos. 
    Com efeito, é a análise particular de cada caso que dirá se as circunstâncias específicas que denotam maior gravidade impõem, ou não, sob uma ótica cautelar, a prisão processual.
    A gravidade do crime, em determinadas circunstâncias, indica a periculosidade concreta do agente e colide com a possibilidade de concessão de liberdade, especialmente quando evidencia, de modo fundado, o risco de cometimento de outros crimes, ainda que não inseridos no exato contexto do anterior.
    Sendo assim, a gravidade concreta do crime e especificidades do modus operandi podem sim ser considerados como fundamento da medida gravosa, desde que sob o viés do reflexo da periculosidade do agente na possibilidade de reiteração delituosa e, portanto, com observância da finalidade acautelatória que lhe é própria. 
    Cabe reiterar que a prisão processual não se presta, nessa dimensão, a funcionar como instrumento de punição antecipada, tampouco como modo de retribuição do injusto segundo critérios de culpabilidade. 
    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente.
    De início, observo que o acórdão apontado como ato coator, assim se manifestou quanto aos fundamentos da legalidade do decreto prisional (eDOC 14):
    “Inicialmente, nos termos das informações trazidas aos autos (fls. 7.544/7.740), tem-se que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público, não havendo que se falar em excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Prejudicada a alegação da defesa nesse ponto. 
    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Quanto aos motivos para a expedição de mandado prisional, por oportuno, segue a transcrição da decisão monocrática que decretou, num primeiro momento, a prisão temporária do paciente: 
    No que diz respeito à existência de elementos de materialidade, autoria e participação de Leonardo Safi de Melo no delito de organização criminosa (art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013) – em particular de estrutura destinada ao cometimento de crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1.º da Lei n.º 9.613), registre-se que aspectos indiciários a esse respeito surgiram, logo de início, na afirmação feita por Divannir Ribeiro Barile aos procuradores do feito judicial de n.º 5011258-66.2019.4.03.6100 - “Caso Empreendimentos Litorâneos” que, segundo relatado, expressamente disse, em reunião ocorrida em 12/2/2020 – na qual solicitada, pelo diretor de secretaria, vantagem ilícita para a expedição do precatório em epígrafe –que ali estava representando os “ingleses”, as “autoridades máximas”, conforme relatado à autoridade policial pelo procurador Pedro Paulo Wendel Gasparini (Id. 128050681): 
    'QUE no dia 12/02/2020 após muita Insistência do perito, o declarante e o advogado JOSE HORÁCIO foram ao escritório do peritos QUE nesta reunião, inicialmente entre o declarante, o advogado JOSÉ HORÁCIO e o perito TADEU JORDAN, esse afirmou que já havia encerrado os cálculos, que ficaria algo em torno de R$700.000.000,00 e passou a dizer como iria apresentá-los ao Juízo; QUE em dado momento, curso da reunião, o perito disse que havia uma pessoa que queria conversar com os advogados; QUE o perito saiu da sala de reunião e voltou ao recinto acompanhado do Diretor de Secretaria da 21ª Vara Cível Federal; QUE o Diretor de Secretaria, DIVANNIR BARILE, após cumprimentar os presentes, passou a falar com muita desenvoltura que havia estudado o processo e que o mesmo estava linear, dizendo que só estavam ali porque "o processo e o Direito seriam bons caso contrário não iriam "se arriscar"; QUE DIVANNIR disse ainda que o INCRA iria questionar as contas, mas que o perito TADEU era bastante experiente e já estava fazendo as contas de acordo com as resoluções necessárias etc.; QUE o Diretor de Secretaria afirmou que eram "um time" e que fariam "o processo andar como nunca andou"; QUE o Diretor de Secretaria disse ainda que estavam ali fazendo uma proposta aos advogados para solução rápida, contudo, para tanto, os advogados dependiam deles; QUE DIVANNIR mencionou que não falava em nome próprio, que estava na reunião representando os "ingleses", representando a autoridade máximas'. 
    Com o avançar das investigações, referidos indícios foram robustecidos – no sentido da também participação do magistrado federal no esquema – sobretudo à vista das declarações dadas por Divannir Ribeiro Barile em nova reunião com os procuradores do feito em epígrafe, a qual foi objeto de ação controlada pela autoridade policial e gravação eletromagnética autorizada judicialmente. 
    Na reunião, ocorrida em 10/4/2020 – nos termos do anteriormente citado quando da análise da prisão preventiva de Divannir Ribeiro Barile – a solicitação de vantagem indevida por parte do diretor de secretaria para conferir andamento ao feito de reg. n.º 5011258-66.2019.4.03.6100 ganhou contornos explícitos, com Divannir explanando aos procuradores o formato utilizado para a percepção e ocultamento da vantagem, ali acertada em 0,9% do valor total de expedição do precatório – montante que, nos termos de desenvolvimento superveniente da investigação, chegou a R$ 6.999.163,00 seis milhões, novecentos e noventa e nove mil reais e cento e sessenta e três) – inclusive mediante a mobilização do “doleiro” “SILVINHO” (Id. 129966322) 
    (...). 
    (...). Chama a atenção, ainda, na mesma conversa, a circunstância de que o servidor menciona ao magistrado a respeito de outro caso “aquele lá do RIBAS” – referência que, como trazido na fundamentação da prisão preventiva do diretor, refere-se aos autos de n.º 0001239-63.1994.4.03.6100 – sobre o qual, conforme ressalta o MPF (Id.135243236) também recaem suspeitas de “intermediação dos interesses da organização criminosa [...] para cumprimento provisório de sentença da ação de desapropriação por interesse social nº 0020165-39.1987.403.6100, cujo valor da causa é R$ 21.769.005,62)” – ao que o juiz federal pergunta “expedir o precatório, mas sem acertar nada com o cara?” (...). 
    Conforme acima transcrito, no momento em que as tratativas a respeito do caso em que, em tese, realizada a solicitação de vantagem ilícita se tornam mais explícitas, o diretor de secretaria afirma ao magistrado “peraí que eu vou te ligar aí”, possível referência ao uso de meio de comunicação não passível de interceptação, com o objetivo de ocultar o acerto.
    Referidos indicativos, por si só de significativa gravidade, ganharam contornos de veemência com a circunstância, já relatada nesta decisão, de que José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, procurador do feito de reg. n.º 5011258-66.2019.4.03.6100 (Caso “Empreendimentos Litorâneos”), e que estava sendo objeto do assédio dos agentes públicos, recebeu, em 3/6/2020, contato de pessoa que se identificou como “Deise” – referida, pela autoridade policial e pelo Ministério Público Federal, como sendo Deise Mendroni de Menezes –, com o objetivo, como tudo indica, de se conferir continuidade às tratativas. 
    O contato foi relatado à autoridade policial por meio da seguinte mensagem eletrônica (Id . 133760183): 
    'Prezado Dr. Alberto, boa tarde. Segue anexo o áudio da conversa que acabei de realizar com o perito Tadeu Jordan. Tudo foi motivado por um telefonema do número 3624-6286 que recebi (hoje às 14h45) de uma pessoa que se identificou como Dra. Deise, ex-funcionária da Justiça Federal, e que havia recebido um recado para falar do processo da Litorâneos sobre uma negociação que havia iniciado. Para tanto, ela gostaria de marcar um café para conversar. Perguntei quem havia indicado, e ela disse que preferiria conversar pessoalmente. Informei que estava fora de São Paulo, e quando tivesse uma programação faria contato com ela. Pedi o número dela, e ela me informou [...]'. 
    A partir desse contato e de seus desdobramentos, notadamente intermediados pelo perito Tadeu Rodrigues Jordan, restou marcada reunião entre os procuradores, o diretor de secretaria, o perito e o juiz federal titular da 21.ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo. 
    Referido encontro, objeto de ação controlada e captação ambiental autoridade judicialmente, encontra-se devidamente registrado no Auto Circunstanciado de Ação Controlada de Id. 134301595 (fls. 494 e ss).
    De início, a autoridade policial procedeu ao acompanhamento dos investigados, constatando-se que Divannir Ribeiro Barile se dirigiu, em carro próprio, até a residência de Leonardo Safi de Melo, local em que ambos adentraram o mesmo veículo, de propriedade do magistrado (JEEP COMPASS, sem placas) (...). 
    O que se segue, nos termos de transcrição dos diálogos no encontro, constrói quadro do qual se depreendem indícios veementes da prática de crime de organização criminosa (art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013) e de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) por parte do magistrado federal. 
    A conversa se inicia com a referência à “taxa” de 0,9% do valor de expedição do requisitório, bem como quanto à certeza de que “estamos todos blindados”, ao que o magistrado federal afirma “sem problema” (...). 
    Para além do cometimento, em tese, a partir dos elementos acima amealhados, do crime de corrupção passiva, materializado na solicitação de vantagem indevida compreendida em 0,9% do valor de expedição do requisitório dos autos de n.º 5011258-66.2019.4.03.6100 para conferir-lhe andamento, tem-se, na mesma ocasião, a existência de indícios fortes de que o magistrado compõe organização criminosa estruturalmente ordenada, por meio de divisão de tarefas, para a consecução e ocultação do crime em epígrafe. 
    Isso porque imediatamente após o diretor de secretaria e o magistrado federal se retirarem da sala – os quais, como se argumentou acima, compõem espécie de núcleo da organização destinado à solicitação da vantagem ilícita e operacionalização dos atos de ofício que a exaurem –, adentram o recinto Deise Mendroni de Menezes e Clarice Mendroni Cavalieri, responsáveis, como as transcrições que seguem indica, por compor núcleo pertinente ao branqueamento de capitais obtidos pela organização criminosa, operacionalizando o recebimento da vantagem de modo a ocultá-la, dissimulá-la e, como se expõe a seguir, reinseri-la no Sistema Financeiro Nacional. 
    Com efeito, iniciada a segunda parte da reunião, a advogada Deise Mendroni de Menezes afirma: “Já foi mais ou menos conversado com os senhores, né? E a gente veio aqui pra... pra formalizar” (...).
    Em outro ponto da conversa, vê-se que Deise e Clarice expõem aos advogados a subscrição de contrato, cujo montante – 0,9% da quantia a ser percebida pelos clientes dos procuradores a título de precatório – seria a elas repassado, exato mesmo valor da vantagem, em tese, anteriormente ajustada entre o magistrado federal, o diretor de secretaria e os advogados, contando ainda com a participação do perito (...). 
    Esses elementos, que indicam ação concertada entre Leonardo Safi de Melo,Divannir Ribeiro Barile, Deise Mendroni Menezes e Clarice Mendroni Cavalieri, com evidentes indicativos de divisão de tarefas, são robustecidos pela análise, por parte da autoridade policial, de documentos encontrados em razão do afastamento do sigilo telemático do magistrado. 
    Na diligência, a autoridade policial encontrou “minuta de um contrato de compra e venda, celebrado no ano de 2018, referente à aquisição de imóvel em nome do menor Alexandre Safi de Melo, filho de Leonardo Safi de Melo” (Id. 134894700), cujo pagamento fora assim acordado (...). 
    Ocorre que o cheque acima mencionado, ao que se depreende porventura pago a título de sinal de R$ 60.000,00 para a aquisição do empreendimento, é vinculado à conta bancária justamente de Deise Mendroni de Menezes, aspecto que corrobora a suspeita de que a causídica em questão atua como operadora dos valores percebidos pela organização, reinserindo-se, portanto, no patrimônio do magistrado mediante, no caso, pagamento de imóvel colocado em nome de interposta pessoa, seu filho. 
    Reunidos referidos elementos, é de se reconhecer a existência de quadro harmônico de indícios coletados pelas medidas investigativas até agora realizadas, na direção de que há fundadas razões de autoria e participação do Juiz Federal Leonardo Safi de Melo no crime de organização criminosa – também integrada por Divannir Ribeiro Barile, Tadeu Rodrigues Jordan, Deise Menezes Mendroni, Clarice Mendroni Cavalieri e Paulo Rangel do Nascimento, além de, possivelmente, outros procuradores, a exemplo de Cesar Maurice Karabolad Ibrahim – cujo objeto consiste na venda de decisões judiciais da 21.ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo – ocupando o investigado, em particular, posição de liderança em relação aos demais, pela própria condição de juiz federal –, incidindo, em tese, ao menos, nos tipos dos arts. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, 317 do Código Penal e 1.º da lei n.º 9.613/1998, restando satisfeito, dessa forma, o requisito do art. 1.º, inciso III, alíneal, da Lei n.º 7.960/1989. 
    Por sua vez, quanto ao disposto no art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 7.960/1989, isto é, a imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial, abe mencionar, de início, que os membros da organização criminosa – aqui se incluindo Leonardo Safi de Melo – têm mobilizado, como norte operacional, a utilização de artifícios com o objetivo de ocultar a atividade ilícita e eventuais evidências daí decorrentes, circunstância que justifica a medida cautelar justamente para evitar a continuidade da prática e, com isso, a tentativa de inviabilizar a obtenção de elementos probatórios relevantes ao deslinde dos fatos aqui investigados, que, como toda a e